Tribunal: TJSP
Processo: 1006896-86.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA.

CONSUMIDOR. DÉBITO PRESCRITO. PLATAFORMA DIGITAL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. Sentença de improcedência. Recuso apenas do consumidor para declaração da inexigibilidade do débito. A prescrição na forma do art. 189 do Código

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA.

CONSUMIDOR. DÉBITO PRESCRITO. PLATAFORMA DIGITAL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. Sentença de improcedência. Recuso apenas do consumidor para declaração da inexigibilidade do débito. A prescrição na forma do art. 189 do Código Civil alcança a pretensão de cobrança judicial do débito, mas não a existência do próprio direito (direito subjetivo), de modo que a impossibilidade do exercício do direito de ação não implica na extinção do direito subjetivo de crédito. Sendo assim, embora o credor do crédito prescrito não tenha mais possibilidade do ajuizamento da ação de cobrança, não lhe é vedado fazer valer o seu direito por outros meios, tal como a sua cobrança administrativa ou extrajudicial, o que, a principio, não configura ato ilícito. Ou seja, a dívida prescrita não deixa de ser exigível no campo extrajudicial. Não poderá somente ingressar com ação judicial, o que não foi ventilado como parte do pedido. Daí a improcedência do pedido de inexigibilidade extrajudicial do débito. Ação julgada improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.